Tribunal: TJES
Processo: 0000880-22.2014.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-22.2014.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FLAVIO LINO ROZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROOBRIGATÓRIO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – INDENIZAÇÃOPROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – INEXISTÊNCIA DE VALORREMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, tem-se que deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3o, § 1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

2. O valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00). O percentual do segmento anatômico do presente caso será de 70%, de acordo com o § 1o, inc. I, do art. 3oda Lei no 6.194/74, e o percentual da limitação funcional será de 25% (leve), e o valor máximo da indenização.

3. No caso concreto, a lesão experimentada pela vítima corresponde importa na realização do seguinte cálculo: 70% x 25% x 13.500 = R$ 2.362,50.

4. Portanto, tendo sido paga integralmente a indenização devida na esfera administrativa, o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem, o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação narrando que, em 20/06/2014, sofreu acidente de trânsito, ocasionando-lhe fratura exposta de membro inferior esquerdo Tíbia, Fíbula, Tornozelo (rompimento de tendões) e Joelho (patela), com intervenção cirúrgica para a fixação de placas e parafusos, com debilidade funcional, limitando-se de realizar os movimentos básicos do dia a dia em seu membro inferior, fazendo jus a indenização do seguro obrigatório DPVAT – sinistro registrado sob o nº 2014/945900.

Assim, haja vista que as sequelas e debilidades da parte requerente são definitivas, tendo como nexo de causalidade o acidente de trânsito por ele sofrido, na condição de vítima, o mesmo argumenta que faz jus ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Aduz ainda, que após a análise da documentação enviada administrativamente
a seguradora
realizou o pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, valor inferior ao que teria direito.

Sendo assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento da diferença relativa ao seguro DPVAT, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento parcial efetuado em 17/11/2014.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde a data do evento, a saber, 17/11/2014 e extinguiu o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

em ID nº 7449877 (fls. 124-126 dos autos originários), argumenta que:
I)
o laudo pericial realizado durante a instrução, apurou a existência de invalidade permanente incompleta no que concerne ao 20% do tornozelo esquerdo do total do capital segurado, ou seja, de R$ 675,00 para a região corporal lesionada;
II)

a indenização relativa ao Seguro DPVAT é paga de acordo com as lesões de caráter permanentes resultantes do acidente, tanto que a norma relativa à cobertura de invalidez permanente dispõe que o valor da indenização poderá chegar ao limite máximo de R$ 13.500,00, o que é verificado através de quantificação das lesões;
II
I
)

não há que se falar em indenização complementar uma vez que, o valor pago a parte apelada na via administrativa foi superior a lesão apurada em laudo pericial do DML, de 25%.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
tem-se que deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional
, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

Art. 3
º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I

- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II
-
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III

- até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3º As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Segundo a referida norma, o critério que deve presidir o juízo identificador do sinistro por esta modalidade de seguro obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela referida no §1º do art. 3° da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/09.

Ademais, a Súmula 474 do STJ
preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a perícia médica realizada (fls. 104 e 107 dos autos originários) pelo Departamento Médico Legal (DML), a debilidade seria de 20%, veja-se:

"Aos CINCO (05) dias do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e quinze (2015), as 13h30min, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim - Estado do Espirito Santo, em atenção à requisição do MM. JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA, OF. N 0348/2015, nós abaixo assinado, em cumprimento da nossa missão de médicos legistas e observando as exigências legais, procedemos a Exame de Lesões Corporais em: FLÁVIO LINO ROZA, brasileiro (a), solteiro, pardo, Montador, natural do ES, 31 anos, filho de Maria da Penha Roza, residente em Atílio Vivacqua- ES., respondendo aos seguintes quesitos: 1º) Se ha ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente; 2º) Qual o instrumento ou melo que o produziu; 3º) Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por melo insidioso ou cruel (resposta: especificada); 4º) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de. trinta (30) dias; 5º) Se resultou perigo de vida; 6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta. especificada);
7
º
) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho o
u
enfermidade incurável ou deformidade permanente
(resposta especificada).

Assim realizada a perícia, passamos a oferecer o laudo que se segue: Flávio Lino Rosa- Periciando refere que sofreu acidente motocicleta versus ônibus dia 20/06/2014, refere ter sido transferido por ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde realizou uma cirurgia e permaneceu internado por aproximadamente 2 meses. Traz consigo o prontuário (21/06/2015) que consta "fratura - luxação exposta do tornozelo com rotura de todos os tendões extensores, tibial anterior, lesão neurológica, perda de substância óssea, e artes moles, lesões ligamentares, luxação tíbio-talar, fratura exposta de calcâneo direito ... fixador externo em delta." E ainda (31/07/2015) "raquianstesia, reposicionamento do fixador externo..." Traz ainda laudo assinado pelo Dr Marcionílio D Almeida. ortopedista CRM 2122 que diz " ...anquilose de tornozelo". Ao exame: cicatriz linear em face anterior de terço médio e terço inferior de perna esquerda, cicatriz amorfa com cerca de 5x5 cm em região dorsal de pé esquerdo, edema 3+/4+ em pé esquerdo, anquilose de tornozelo esquerdo. Resposta aos Quesitos: 1°) sim; 2°) ação contundente; 3°) prejudicado; 4°) sim; 5°) não; 6º e
7°) sim, 20% perda da mobilidade e da morfologia normal do tornozelo esquerdo
.
"
(fl.104)

O douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...] Importante consignar que o autor afirma na inicial ter recebido o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Considerando que a invalidez do autor foi estabelecida em 20%, faz jus a diferença não repassada à época do sinistro.

Valor total = R$13.500 (treze mil e quinhentos reais)

20% de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais) = R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

Valor recebido pelo autor = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Valor a receber = 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

No tocante a correção monetária aplicarei nos termos da Súmula 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
[...]

Grifei.

Observa-se, portanto, que a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, ocasionando sua incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
resultando em debilidade
da mobilidade e da morfologia normal do tornozelo esquerdo, com limitação de 20% (vinte por cento)
.

Desse modo, o autor/apelado recebeu administrativamente a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em conformidade com o Anexo da Lei nº 6.194/74, a indenização por invalidez tem por fundamento duas modalidades principais: a invalidez permanente por
danos corporais totais
e a invalidez permanente por
danos corporais segmentares parciais
.

Danos corporais segmentares parciais compreendem as seguintes lesões com respectivos percentuais:

(A) Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos (70%);

(B) Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (70%);

(C) Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%);

(D) Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar (25%);

(E) Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%);

(F) Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão (10%);

(G) Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé (10%);

(H) Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho (50%);

(I) Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral (25%);

(J) Perda integral (retirada cirúrgica) do baço (10%).

A lesão sofrida pelo autor/apelado consistiu no seguinte:

7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada).

7°) sim, 20%
perda da mobilidade e da morfologia normal do tornozelo esquerdo
.
(fl.104)

A prova dos autos revela que a parte Autora sofreu a seguinte sequela:
invalidez parcial
completa
,
ou seja, aquela que se caracteriza pela perda de parte das funções ou da mobilidade de um órgão ou membro do corpo.

O percentual da perda do
segmento anatômico
é definido de 10% e 100%, de acordo com a Lei nº 6.194/1974:

75% (repercussão intensa);

50% (repercussão média);

25% (repercussão leve)

10% (repercussão residuais);

O percentual da
limitação funcional
é estabelecido em:

10% (residual);

25% (leve);

50% (média)

75% (intensa);

100% (completa);

Feito o enquadramento em invalidez parcial completa (
p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
), o valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

O percentual do
segmento anatômico
do presente caso será de 70%, de acordo com o § 1º, inc. I, do art. 3º da Lei nº 6.194/74, e o percentual da
limitação funcional
será de 25% (leve), e o valor máximo da indenização.

Sendo assim, no caso concreto, a lesão experimentada pela vítima corresponde na realização do seguinte cálculo: 70% x 25% x 13.500 = R$ 2.362,50.

Desse modo, a indenização devida pela Seguradora Requerida corresponde ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Corroborando tal orientação acerca da forma de cálculo da indenização proporcionalmente ao grau de perda/redução da capacidade, confira-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974. 2. -
Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 X 70% X 75%.
Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0000664-90.2014.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO VALOR RECONHECIDO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. Com a interposição do recurso de apelação sobreveio a informação de que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT providenciou, em 18.04.2018, pouco após a elaboração do laudo pericial elaborado pelo DML, o pagamento administrativo da quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 2.
Os documentos acostados junto ao recurso revelam que a perícia médica realizada administrativamente constatou tanto a perda completa da mobilidade de um dos ombros como de um dos joelhos, cujo percentual da perda equivale a 25% (vinte e cinco por cento), em grau intenso - 75% (setenta e cinco por cento), de modo que a indenização por cada dano corporal parcial comprovado, de acordo com a Tabela da Lei nº 6.14/74, resultou em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Dessa forma, apesar da perfeita consonância entre o cálculo da indenização realizado na r. Sentença a quo e o laudo pericial produzido pelo DML, o reconhecimento de indenização superior na esfera administrativa, superveniente à perícia que embasou o decisum, já englobando o dano corporal parcial reconhecido nos autos, evidencia a inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido. Precedentes TJES. 4. Ressalta-se que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. Precedente. Desse modo, embora a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT não integre a lide, o pagamento por ela efetuado na esfera administrativa aproveita às demais seguradoras que também participam do consórcio do Seguro DPVAT. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES; AC 0003832-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021) Grifei.

No caso dos autos, já houve o pagamento na esfera administrativa da indenização no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme documento de ID nº 7449877 (fl.80 dos autos originários).

Portanto, tendo sido paga integralmente a indenização devida na esfera administrativa, o provimento do recurso com a
improcedência da ação de origem é a medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais pagamentos, na forma do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois o mesmo está amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)